Tribunal: CARF
Processo: 10580.011245/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.011245/2006-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.890 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
CLERALDO ANDRADE REZENDE DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Deixa de se conhecer do recurso especial interposto, quando recorrido e
paradigmas adotados não guardam similitude fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Alexandre
Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo conhecimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.011245/2006-36
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão no 1102-00.332, de 10 de novembro de 2010, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara mediante o qual, pelo voto de qualidade, foi negado provimento ao recurso voluntário,
em decisão assim ementada:
Acórdão recorrido 1102-00.332
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Devem ser negadas as solicitações de diligência
uma vez que desnecessárias à formação do juízo quanto à matéria litigada.
TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DO LUCRO REAL TRIMESTRAL. REGRA
GERAL. Em que pese a opção pelo contribuinte pela tributação do IRPJ pela
sistemática do lucro real anual, não efetuou o recolhimento do imposto
referente a janeiro do respectivo ano calendário,, caindo assim na regra geral de
tributação do IRPJ pela sistemática do lucro real, qual seja, apuração trimestral.
ARBITRAMENTO DO LUCRO — Será arbitrado o lucro da pessoa jurídica
quando esta deixar de apresentar ao Fisco os Livros Contábeis e Fiscais
necessários à apuração do imposto com base no lucro real ou presumido,
devendo ser abatido deste o valor do imposto devidamente declarado.
OMISSÃO DE RECEITAS. CUSTOS E DESPESAS. A falta de comprovação
de custos e despesas com base em documentação hábil e idônea inviabiliza a
conferência pelo fisco da sua existência, exatidão e necessidade, e autoriza a
glosa da quantia deduzida do lucro operacional do período.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Nos casos de evidente intuito/de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será aplicada à multa de oficio de 150%.
ACORDAM os membros do Colegiado, Pelo voto de qualidade NEGAR provimento ao
recurso, vencidos o Conselheiro João Carlos de Lima Júnior (Relator) e Silvana
Rescigno Guerra Barreto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
João Otávio Oppermann Thomé, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.

O sujeito passivo pretendeu questionar três matérias: multa qualificada, omissão
de receitas/custo dos produtos vendidos e nulidade dos lançamentos por indeferimento de pedido
de diligência.
Em 07 de julho de 2015 o Presidente de Câmara deu seguimento parcial ao
recurso especial, negando seguimento quanto à alegação de nulidade dos lançamentos por
indeferimento de pedido de diligência, o que foi referendado por despacho de reexame de
admissibilidade.
Na parte em que o recurso foi admitido, o despacho de admissibilidade do
presidente de Câmara assim consignou:
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

(...)
Para comprovar a primeira divergência (multa qualificada), o recorrente apresentou
como paradigmas os Acórdãos abaixo que, naquilo que interessa, têm a seguinte
ementa:
Acórdão n° 101-96.620, da 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes
MULTA QUALIFICADA - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PARA SUA APLICAÇÃO -
Deve ser afastada a aplicação da multa qualificada quando não restar comprovado o
dolo por parte do sujeito passivo.
Acórdão n° 105-16.355, da 5a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes
MULTA QUALIFICADA - Comprovada a infração de omissão de receita mas não
comprovado o intuito de fraude, impõe-se a redução da multa ao patamar de 75%,
adequando-a à realidade dos fatos.
As razões de decidir dos Acórdãos confrontados elucidam a questão:
Veja-se (com eventuais destaques deste proponente), excertos das decisões:
1. Acórdão recorrido:
Ora, a circunstância de o contribuinte apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ/2004 informando à Fazenda
Nacional bases de cálculo de IRPJ e de CSLL iguais a zero, assim corno valores
devidos destes tributos, também iguais a zero, como se nada houvesse auferido
no ano calendário de 2003, quando, de outra banda, declara para o Fisco Estadual
receitas de venda de mercadorias nos valores de R$ 7.547.031,44 para a matriz, e
de R$ 2.547.031,44 para a filial, em consonância com os valores constantes de
sua escrituração, não pode ser tomada como simples erro material. Antes ao
contrário, revela que o contribuinte tinha pleno conhecimento de qual era sua
receita, e que, de forma deliberada, decidiu furtar-se ao cumprimento de suas
obrigações para com o Fisco Federal, valendo-se do artificio enganoso de tentar
fazê-lo crer que se encontrava regular, ao apresentar declarações zeradas.
Saliente-se ainda que também na DCTF não constavam quaisquer débitos de
IRPJ e CSLL declarados, e no sistema que registra os pagamentos efàuados
(SINAL 05) também não constavam quaisquer recolhimentos destes tributos.
...
De se ressaltar também a relevância dos valores envolvidos nas omissões
praticadas, ou seja, a grande diferença entre a receita auferida e os valores
declarados (zero).
Concluindo, não compartilho do entendimento esposado pelo i. Relator, de que o
fato de o fisco valer-se, para a apuração da infração, de livros mantidos pelo
próprio contribuinte (no caso, o livro Razão, o Livro de Movimentação de
Combustíveis, livros fiscais do ICMS), seria suficiente para descaracterizar a
imputação do intuito doloso de sonegação.
Antes, quando muito, tal circunstância reforça o fato de que a recorrente tinha
pleno conhecimento de que a sua receita não era aquela que ela havia
originalmente declarado à RFB.
2. Primeiro Acórdão paradigma:
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

“Na planilha de fis. 55, apurada em conjunto com o auto de infração, observa-se
claramente que o lançamento corresponde à diferença dos valores apurados
pelo Fisco e aqueles declarados pelo sujeito passivo.
Dessa maneira, os valores lançados pela Fiscalização correspondem tão
somente à receita omitida pela contribuinte, e não à totalidade das receitas
auferidas pelo sujeito passivo como entendeu a contribuinte
No que tange à multa de oficio, para que seja aplicada ao percentual de 150%, é
necessário que se caracterize o evidente intuito de fraude, como determina o art.
44, II, da Lei 9.430/96.
(...)
No presente caso, contudo, não obstante a caracterização de omissão de receitas
pela contribuinte, a Fiscalização não comprovou o dolo do sujeito passivo que
justificasse a majoração da multa de oficio aplicada. A omissão de rendimentos,
ainda que praticada de forma reiterada, não autoriza a presunção de fraude
pelo sujeito passivo. Nesse sentido, inclusive, foi editada a Súmula n° 14 do
Primeiro Conselho de Contribuintes”.
2. Segundo Acórdão paradigma:
“Merece acolhida a impugnação, na parte em que se insurge contra o
lançamento da multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e
cinqüenta por cento), ante a não demonstração e não comprovação, pela
autoridade lançadora, de que o contribuinte agira com dolo.
Com efeito, o Relatório Fiscal (fls. 49), na parte em que fixa a imposição da
multa qualificada, alude apenas à ocorrência de vários lançamentos contábeis
sem a devida prova documental, em desencontro com os registros contábeis,
especificamente na análise dos Livros de Movimentação de Combustível com o
Livro Diário.
Desta forma, entendeu o fisco que:
Assim, a efetivação de diversos lançamentos contábeis, feitos
reiteradamente no curso de vários anos-calendário, e desacompanhados
de documentação hábil e idônea, configura evidente intuito de fraude, já
que tipificada a intenção dolosa de deixar de recolher ou recolher menos
tributos.
A meu ver, a autoridade lançadora sequer tentou demonstrar que a contribuinte
agira com dolo, presumindo dolosa sua conduta pelo em razão da divergência
constatada entre o Livro Diário e o Livro de Movimentação de Combustível.
Impende destacar que está comprovado nos autos que o lançamento do imposto,
na parte em que foi lançada a multa qualificada, se baseou na escrituração da
própria contribuinte, disponibilizada para a autoridade lançadora sem qualquer
resistência, o que evidencia, claramente, que a contribuinte não teve a intenção
de fraudar o Fisco”.
A dissensão resta comprovada. Para fatos semelhantes (omissão de receitas apurada no
confronto entre o declarado ao Fisco Federal e os livros contábeis ou fiscais do sujeito
passivo), o Acórdão recorrido pugnou pela exasperação da multa, enquanto que os
paradigmas a afastaram.
Neste ponto, pelo que consta dos autos, proponho DAR SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pelo contribuinte.
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

Em relação à segunda divergência (omissão de receitas/custo dos produtos
vendidos), o recorrente apresentou como paradigma o Acórdão abaixo que, naquilo que
interessa, tem a seguinte ementa:
Acórdão n° 108-09.137, da 8a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes
OMISSÃO DE RECEITAS - CONFRONTO ENTRE DADOS DA GIA COM A
CONTABILIDADE - Caracteriza a ocorrência de omissão no registro de
receitas, a constatação de diferenças entre o total das vendas informadas nas
Guias de Informações Mensais (GIA) à Secretaria de Fazenda Estadual em
confronto com aquele escriturado e indicado nas DIPJ apresentadas ao Fisco
Federal.
No voto condutor do paradigma consta:
“Com efeito, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 255/259 está incluído um
demonstrativo da receita omitida, elaborado com base nas informações das
GlAs ao Fisco Estadual
Para tal levantamento, a fiscalização levou em conta apenas os valores
contábeis das saídas por vendas para dentro e fora do estado e exportação, com
exclusão das devoluções de vendas, considerando-os como receita total,
comparando esse montante com a receita declarada para detectar a omitida.
Entretanto, outras informações importantes relativas às operações da empresa
compunham a GIA, elemento base para a tributação efetivada, tais como:
compras realizadas (custo em potencial), ICMS sobre vendas, ICMS sobre
compras, devolução de compras etc.
(...)
Na situação aqui analisada, não estando perfeitamente identificados nos autos
os custos ou as despesas omitidas, faz-se necessária uma outra auditoria para
quantificá-las, não sendo possível enumerar quais parcelas devam ser reduzidas
da tributação.
Como visto, a jurisprudência predominante nesta Câmara é no sentido de que as
omissões de receitas não devam ser tributadas integralmente e sim apurado o
lucro efetivo em cada operação, desde que seja possível vincular a elas custos
ou despesas não registrados.
(...)
Deveria a empresa ser intimada a recompor a escrita contábil, caso não
lograsse êxito nesse intento deveria ter seu lucro arbitrado. Não pode ser
admitida, no caso, pura e simplesmente, a aplicação da alíquota do IRPJ e CSL
sobre a receita bruta omitida e a preservação do Lucro Real e da Base de
Cálculo Positiva da CSL, já que toda a escrituração estava comprometida.
Este Conselho tem se posicionado firmemente no sentido de que é o
arbitramento do lucro a forma de apuração da exigência tributária quando, pela
proporção vultosa da glosa de custo ou despesas ou de omissão do registro de
receitas, a apuração do Lucro Real pela contribuinte restar inviabilizada.
(...)
Portanto, deixando a fiscalização de adotar um dos procedimentos de tributação
recomendados ao caso: a apuração do lucro tributário levando em conta todos
os valores envolvidos em cada operação de venda omitida, constante da GIA,
com a preservação da opção pelo lucro real declarado pelo autuado; ou o
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

arbitramento do lucro tributável, por imprestável a escrita contábil, maculada
por omissão significativa de receitas, custos e despesas, não têm como se
sustentar as exigências do IRPJ e da CSL, que devem ser canceladas”.
Já o Acórdão recorrido fixou em sua ementa, transcrita no preâmbulo, mas novamente
reproduzida para melhor entendimento:
OMISSÃO DE RECEITAS. CUSTOS E DESPESAS. A falta de comprovação
de custos e despesas com base em documentação hábil e idônea inviabiliza a
conferência pelo fisco da sua existência, exatidão e necessidade, e autoriza a
glosa da quantia deduzida do lucro operacional do período.
No voto condutor constata-se:
Afirma o recorrente, que o ente fiscalizador abandonou os custos das
mercadorias vendidas e apenas se aproveitou dos valores com vendas de
combustíveis parcialmente contabilizados como Receita Operacionais do LMC.
Alega, em síntese, que é fácil a verificação dos lançamentos contábeis e que os
custos das mercadorias que estão sendo objeto de omissão de receita estão
lançados na conta contábil de Receitas Financeiras e no custo de mercadorias
vendidas, como constatam as Demonstrações de Resultado de Exercício,
juntando aos autos este último (doc. 01) como também a cópia do LMC (doc.
04).
Todavia, para que este E. Conselho pudesse apreciar as alegações da Recorrente
no que tange ao abatimento da base de cálculo do IRPJ dos valores
correspondentes aos custos e despesas, caberia ao contribuinte comprovar as suas
alegações, através de provas.
Competia-lhe comprovar assim qual é o valor das despesas e dos custos
efetivamente desconsiderados pela fiscalização, bem como sua relação direta
com as receitas omitidas, que não foram descontadas da base de cálculo do IRPJ
para fins de apuração do lucro tributável.
Nesse passo, imperioso se faz esclarecer que a Recorrente se limitou apenas a
juntar o livro de movimentação de combustível (LMC) como prova dos seus
custos, sem sequer demonstrar qual o valor correspondente. Ocorre que apenas a
juntada desse documento já analisado pela fiscalização, sem qualquer
comprovação de que esse também espelha o custo das mercadorias vendidas não
se traduz em prova hábil capaz de diminuir o valor da base de cálculo do IRPJ
considerada pela fiscalização na apuração do crédito tributário.
(...)
Por este motivo, indefiro o pedido para que sejam abatidos, do montante das
receitas omitidas, as despesas e os custos, pois estes não restaram comprovados
pelo Recorrente.
Entendo comprovada a distensão.
As situações fáticas são semelhantes, ou seja, a não contraposição pelo Fisco, quando da
consecução dos lançamentos, dos eventuais custos dos produtos vendidos, presentes em
documentos e registros dos sujeitos passivos fiscalizados que, inclusive, serviram de
base para informações prestadas a outros órgãos fiscalizadores estaduais, optando a
autoridade autuante por tomar a totalidade da receita tida como omitida, sem considerar
referidos estipêndios.
Isto posto, proponho DAR SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo
contribuinte em relação à segunda temática.
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

O sujeito passivo foi intimado e não de manifestou.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que questiona o conhecimento
quanto à matéria da multa qualificada, alegando ausência de similitude fática, bem como
questionando o mérito do recurso com relação a ambas as matérias.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos de
admissibilidade.
A Fazenda Nacional questiona o seguimento do recurso exclusivamente quanto ao
tema da multa qualificada, alegando que os paradigmas não retratam a mesma situação
verificada no acórdão recorrido, qual seja: a divergência de informações prestadas aos fiscos
Federal e Estadual. Afirma, assim, que “Por óbvio que a discrepância de informações prestadas
ao Fisco Estadual e Federal revela a intenção inequívoca de impedir o conhecimento, por parte
da autoridade tributária, da ocorrência de fato gerador. Mas nenhum dos acórdãos que
fundamentam o recurso especial versam sobre essa matéria.”
O voto vencedor do acórdão recorrido manteve a multa qualificada após contestar
a premissa trazida pelo voto vencido de que o fato de a autoridade fiscal se valer de livros
mantidos pelo próprio contribuinte para a apuração da infração seria suficiente para
descaracterizar a imputação do intuito doloso de sonegação. Afirmou, em seguida, que a
circunstância de o contribuinte apresentar DIPJ zerada quando, de outra banda, declara para o
Fisco Estadual receitas de venda em valores “relevantes” não pode ser tomada como simples erro
material, devendo ser tomada como prova de que o sujeito passivo, “de forma deliberada,
decidiu furtar-se ao cumprimento de suas obrigações para com o Fisco Federal, valendo-se do
artificio enganoso de tentar fazê-lo crer que se encontrava regular, ao apresentar declarações
zeradas”.
Os acórdãos paradigma, por outro lado, analisam a multa qualificada, entendendo
como necessário para a sua aplicação a caracterização do dolo. Muito embora eles não tenham
tratado de apresentação de declarações zeradas (que é o caso dos autos), a análise dos votos
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

condutores revela que a argumentação constante do paradigma 105-16.355, especificamente, é
capaz de, se aplicada ao caso dos autos, alterar o entendimento do acórdão recorrido.
De fato, no caso do acórdão 105-16.355, o voto condutor entendeu que a
autoridade lançadora simplesmente presumiu como dolosa a conduta do sujeito passivo em razão
da verificação de divergências constatadas na escrituração (entre o Livro Diário e o Livro de
Movimentação de Combustível), sem sequer ter tentado demonstrar que a contribuinte agira com
dolo. Nesse ponto, destaca que o lançamento se baseou na escrituração da própria contribuinte,
disponibilizada para a autoridade lançadora sem qualquer resistência, “o que evidencia,
claramente, que a contribuinte não teve a intenção de fraudar o Fisco”. Por fim, observou ainda
que a autoridade fiscal não se preocupou em individualizar a conduta do sujeito passivo, o que
também seria óbice, no seu entender, para a qualificação a multa.
A aplicação do racional do voto condutor do paradigma 105-16.355-- de que o
lançamento baseado na escrituração do sujeito passivo evidencia a ausência de dolo -- é capaz de
levar à reforma da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, sendo inclusive coincidente com
o racional exposto no voto vencido daquele julgado.
Assim, é de se reconhecer a existência de divergência jurisprudencial em face do
paradigma 105-16.355.
O mesmo não se pode dizer do acórdão 101-96.620. Este precedente analisou
caso de omissão de receitas em que a DRJ manteve a qualificação da multa ante a constatação de
que as receitas omitidas corresponderiam a 80% das receitas apuradas no ano-calendário (o que
evidencia não se tratar de DIPJ zerada). No CARF, o voto condutor do acórdão entendeu que
não era caso de qualificação da multa porque a Fiscalização não teria comprovado o dolo do
sujeito passivo, afirmando ainda que a omissão de rendimentos, ainda que praticada de forma
reiterada, não autoriza a presunção de fraude. As razões de decidir de tal precedente, se
aplicadas ao caso dos autos, não são capazes de levar à reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial quanto à
matéria multa qualificada, exclusivamente com relação ao paradigma 105-16.355.
A respeito da matéria “omissão de receitas/custo dos produtos vendidos”, a
Fazenda nacional não contesta a admissibilidade do recurso. Analisando-se o acórdão recorrido
(voto vencido, mas vencedor quanto a essa matéria), verifica-se que este indeferiu o pedido para
que fossem abatidos, do montante das receitas omitidas, as despesas e os custos, “pois estes não
restaram comprovados pelo Recorrente”. A decisão parte do entendimento de que o livro de
movimentação de combustível (LMC) não serviria de prova dos custos, bem como da premissa
de que o ônus de comprovar os custos é, em qualquer caso, do sujeito passivo, in verbis:
(...) a Recorrente se limitou apenas a juntar o livro de movimentação de combustível
(LMC) como prova dos seus custos, sem sequer demonstrar qual o valor
correspondente. Ocorre que apenas a juntada desse documento já analisado pela
fiscalização, sem qualquer comprovação de que esse também espelha o custo das
mercadorias vendidas não se traduz em prova hábil capaz de diminuir o valor da base de
cálculo do IRPJ considerada pela fiscalização na apuração do crédito tributário.
(...)
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

O único paradigma indicado para esta matéria (acórdão 108-09.137) expressa o
entendimento de que, sempre que for possível vincular custos ou despesas não registrados às
receitas omitidas, isso deve ser feito pela fiscalização, atribuindo portanto a esta, e não ao sujeito
passivo, o ônus de comprovar os custos. Tal precedente afirma que, na situação ali analisada --
em que o montante da omissão de receitas foi em média dez vezes maior que o valor declarado --
, caberia à autoridade fiscal intimar a empresa a recompor sua escrita contábil/fiscal para
inclusão de todos os elementos formadores do lucro indicados na GIA, e se não tivesse sucesso,
não poderia tributar pelo lucro real, devendo sim arbitrar o lucro. Reproduzo trechos de tal voto
condutor:
(...)
É correto afirmar que a fiscalização detectou a ocorrência de significativa omissão de
receitas, mas também é correto constatar que no mesmo documento de onde o Fisco
extraiu os montantes omitidos, as GIAs, constavam valores de custos e despesas não
registrados contabilmente, relacionados a essas receitas omitidas.
Cabia ao Fisco apurar o valor efetivo a ser tributado, com a verificação e posterior
acatamento dos custos e despesas registrados nas GIAS. (...)
(...)
Regra geral, a legislação tributária prevê a imposição direta das alíquotas do IRPJ e da
CSL sobre as receitas omitidas, na suposição de que os custos e despesas a elas
vinculadas já teriam sido registrados pelo infrator. Na maioria dos casos deixa o
contribuinte de registrar a receita, mas não os custos e despesas, pois o interesse de
quem pratica essa infração é esconder do Fisco a receita tributável.
Porém, quando for possível vincular custos e despesas às receitas omitidas, mesmo que
não lançados na contabilidade, o procedimento de auditoria recomendado deve ser a
apuração do lucro nestas operações não escrituradas, devendo ser levado em conta não
só as receitas omitidas, mas, também, os custos e despesas não registrados a elas
vinculados.
(...)
Na situação aqui analisada, não estando perfeitamente identificados nos autos os custos
ou as despesas omitidas, faz-se necessária uma outra auditoria para quantificá-las, não
sendo possível enumerar quais parcelas devam ser reduzidas da tributação.
Como visto, a jurisprudência predominante nesta Câmara é no sentido de que as
omissões de receitas não devam ser tributadas integralmente e sim apurado o lucro
efetivo em cada operação, desde que seja possível vincular a elas custos ou despesas
não registrados.
Por outro giro, ante o montante da omissão de receitas, em média dez vezes maior que o
valor declarado, cabia ao Fisco, também, intimar a empresa a recompor sua escrita
contábil/fiscal para inclusão de todos os elementos formadores do lucro indicados na
GIA e nos balancetes ajustados apresentados pela autuada, e efetuar uma justa e
proporcional tributação, pois se de um lado receitas foram omitidas, por outro, custos e
despesas também o foram.
Deveria a empresa ser intimada a recompor a escrita contábil, caso não lograsse êxito
nesse intento deveria ter seu lucro arbitrado.
Não pode ser admitida, no caso, pura e simplesmente, a aplicação da alíquota do IRPJ e
CSL sobre a receita bruta omitida e a preservação do Lucro Real e da Base de Cálculo
Positiva da CSL, já que toda a escrituração estava comprometida. .
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

Este Conselho tem se posicionado firmemente no sentido de que é o arbitramento do
lucro a forma de apuração da exigência tributária quando, pela proporção vultosa da
glosa de custo ou despesas ou de omissão do registro de receitas, a apuração do Lucro
Real pela contribuinte restar inviabilizada.
(...)
Portanto, deixando a fiscalização de adotar um dos procedimentos de tributação
recomendados ao caso: a apuração do lucro tributário levando em conta todos os valores
envolvidos em cada operação de venda omitida, constante da GIA, com a preservação
da opção pelo lucro real declarado pelo autuado; ou o arbitramento do lucro tributável,
por imprestável a escrita contábil, maculada por omissão significativa de receitas, custos
e despesas, não têm como se sustentar as exigências do IRPJ e da CSL, que devem ser
canceladas.
(...)
Compreendo que resta caracterizada a divergência jurisprudencial eis que,
enquanto o acórdão recorrido entendeu como correto o procedimento da fiscalização de tributar a
receita omitida no lucro sem considerar eventuais custos omitidos, indicando ser do sujeito
passivo o ônus de os comprovar, o paradigma cancelou o lançamento, por entender que tal ônus
seria da autoridade autuante que, não tendo sucesso em recompor a escrita contábil com as
informações da GIA, deveria arbitrar o lucro (“Deveria a empresa ser intimada a recompor a
escrita contábil, caso não lograsse êxito nesse intento deveria ter seu lucro arbitrado”).
Especificamente, compreendo a questão de direito trazida para debate neste item
consiste em definir se, no caso dos autos, em que os valores declarados ao fisco federal estavam
zerados (diferença de 100% entre receitas omitidas e declaradas), de quem seria o ônus de
comprovar os custos e despesas não escriturados para fins de tributação das respectivas receitas
no lucro real: do sujeito passivo como entendeu o acórdão recorrido, ou do fisco como entendeu
o paradigma.
Observo, por oportuno, que em seu recurso especial o sujeito passivo inicia com
alegações de que o acórdão recorrido não teria compreendido bem a documentação apresentada.
Sobre tais alegações, ressalto que o seu mérito não poderá ser analisado aqui, eis que a via
processual correta para a avaliação de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros
materiais do acórdão recorrido seriam os embargos de declaração, e estes não foram opostos.
Vale lembrar, também, que o recurso especial não se presta exclusivamente à reanálise de
provas, razão porque, independentemente do que se decida aqui acerca do ônus de comprovar os
custos e despesas, prevalecerá a análise das provas tal como realizada pelo acórdão recorrido.
Em síntese, compreendo que no presente caso compete a esta 1a Turma da CSRF
analisar, especificamente, a questão de direito constante do recurso especial e admitida para
análise por meio de demonstração de divergência jurisprudencial, qual seja, o ônus da prova,
para fins de validação da tributação pelo lucro real, dos custos e despesas não escriturados,
quando apuradas receitas omitidas em valores substancialmente superiores às declaradas pelo
sujeito passivo.
Nesses termos, conheço do recurso especial quanto a ambas as matérias admitidas
no despacho de admissibilidade.
Conclusão
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Duek Simantob – Redatora Designada.
De início, cumpre ressaltar que a i. Relatora, quando inicia a análise do
conhecimento do recurso especial interposto pelo contribuinte, traz no bojo do seu voto que a
PGFN questiona o seguimento do recurso exclusivamente quanto ao tema da multa qualificada,
alegando que os paradigmas não retratam a mesma situação verificada no acórdão recorrido, qual
seja: a divergência de informações prestadas aos fiscos Federal e Estadual. Afirma, assim, ‘Por
óbvio que a discrepância de informações prestadas ao Fisco Estadual e Federal revela a
intenção inequívoca de impedir o conhecimento, por parte da autoridade tributária, da
ocorrência de fato gerador. Mas nenhum dos acórdãos que fundamentam o recurso especial
versam sobre essa matéria.’
No caso, a maioria do colegiado entendeu que na primeira parte do recurso, no
tocante à multa qualificada, o voto vencedor do recorrido é enfático ao afirmar que a entrega das
DIPJs e das DCTFs zeradas é determinante para esta conclusão.
Já o acórdão paradigma 105-16.355, no seu voto condutor entendeu que a
autoridade lançadora simplesmente presumiu como dolosa a conduta do sujeito passivo em razão
da verificação de divergências constatadas na escrituração (entre o Livro Diário e o Livro de
Movimentação de Combustível), sem sequer ter tentado demonstrar que a contribuinte agira com
dolo. E aqui já se vislumbra a dissimilitude fática, impedindo-se assim de se formar o dissenso
jurisprudencial.
Na medida em que o acórdão recorrido toma as DIPJ e as DCTF zeradas como
plus na conduta determinante para qualificar a multa. E este contexto não dialogo com o
paradigma, pois ele não analisa a questão da forma pela qual as declarações foram prestadas no
âmbito do recorrido.
Quanto ao segundo paradigma, a i. Relatora descartou para não conhecer também
do recurso do contribuinte em relação à multa qualificada, sendo acompanhada pelo colegiado.
Já com relação à segunda matéria - glosa de custos -, a questão da dissimilitude
está no fato de que a fiscalização não examinou os balancetes que foram apresentados à época
que evidenciariam os custos e despesas correspondentes das receitas informadas em GIA. Já no
recorrido a escrituração do contribuinte era completa permitindo a apuração do lucro real e não
houve essa apresentação de documentos no curso do procedimento fiscal que pudesse depois
sensibilizar o colegiado “a quo” para admissibilidade desses valores. A conduta aferida, o exame
da escrituração demonstrou que a contribuinte só cortava as receitas na escrituração contábil. Há
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.011245/2006-36

dessemelhança em um ponto essencial. A recusa da fiscalização de analisar os balancetes no
paradigma.
Veja-se que o único paradigma indicado foi o acórdão 108-09.137, o qual,
conforme acima exposto, não se prestou, conforme a maioria do colegiado assim entendeu, para
sustentar o dissídio jurisprudencial
Neste sentido, quanto às duas matérias não havia como se conhecer do recurso
especial interposto, razão pela qual, pedindo vênia à i. Relatora, não conheço do recurso especial
apresentado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital